Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017633-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDRESSA ROSIN - CPF: 917.139.781-72 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 112.015.148-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017633-32.2022.8.11.0041

APELANTE:
ANDRESSA ROSIN

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, de ofício, reconheceu nulidade de decisões anteriores, revogou tutela de urgência, autorizou reinscrição em cadastros restritivos, determinou restituição de astreintes e ordenou o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é cabível apelação contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença e, em caso negativo, se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois não encerra a fase cognitiva nem extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 203, §2º, do CPC.

O CPC estabelece que decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 1.015, parágrafo único.

A interposição de apelação em face de decisão interlocutória, quando inexistente dúvida objetiva sobre o recurso cabível, configura erro grosseiro.

O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência.

A inadequação da via recursal impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença.

2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, sem dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, configura erro grosseiro.

3. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e conduz ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §2º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 85, §11; 525.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1030539-59.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2272893/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017633-32.2022.8.11.0041

APELANTE:
ANDRESSA ROSIN

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRESSA ROSIN

contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (id. 343821940) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que, de ofício, reconheceu nulidade de decisões anteriores, revogou tutela de urgência, autorizou a reinscrição do nome da autora em cadastros restritivos, determinou a restituição de valores pagos a título de astreintes (R$ 30.000,00) e ordenou o arquivamento do feito.

Em suas razões, sustenta que a decisão recorrida incorre em nulidade por violação à preclusão
pro judicato
e à coisa julgada, uma vez que as decisões anteriores foram regularmente proferidas e cumpridas, inexistindo fato novo que justificasse sua revogação.

Alega que as astreintes fixadas e já adimplidas não podem ser restituídas ou modificadas retroativamente, à luz do art. 537, §1º, do CPC.

Afirma que a revogação da tutela de urgência afronta os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé processual, porquanto houve cumprimento integral das determinações judiciais anteriores.

Defende que persiste negativação indevida em seu nome, conforme demonstrado por relatório do Banco Central (SCR/Bacen), mesmo após a quitação do débito e levantamento dos valores pelo banco recorrido.

Assevera que a dívida foi integralmente quitada mediante depósitos judiciais posteriormente levantados pela instituição financeira, não subsistindo justificativa para manutenção ou reativação da restrição creditícia.

Argumenta que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrido encontra-se preclusa, por ter sido protocolada fora do prazo legal previsto no art. 525 do CPC.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, manter a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e impedir a restituição das astreintes, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, restabelecendo as decisões anteriores, com a condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais.

Apesar de intimado a parte requerida não apresentou contrarrazões.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 344342363.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

A Apelante insurge-se contra decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, especificamente a decisão de id. 343821933.

Como se depreende dos autos, foi prolatada sentença no id. 343821895, a qual transitou em julgado no id. 343821896, dando início à fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foram proferidas diversas decisões interlocutórias, dentre elas a ora impugnada.

Nesse contexto, observa-se que o pronunciamento judicial combatido não pôs fim à fase cognitiva do processo, tampouco extinguiu a execução, tratando-se, portanto, de típica decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §2º, do CPC.

Com efeito, o sistema recursal delineado pelo CPC é claro ao estabelecer que o recurso cabível contra sentença é a apelação (art. 1.009), enquanto as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento (art. 1.015), inclusive aquelas proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do referido dispositivo.

Dessa forma, não há dúvida de que o recurso adequado, na espécie, seria o agravo de instrumento, e não a apelação interposta.

A interposição de apelação em face de decisão interlocutória, quando inexistente qualquer dúvida objetiva acerca do recurso cabível, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) – destaquei.”

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/15. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Embargos à execução. 2. Nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC/15, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial, dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem, e não o agravo previsto no art. 1.015 do CPC/15.3.
A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2272893 SP 2022/0405199-6, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) – destaquei.”

Ressalte-se que a própria jurisprudência é firme no sentido de que, inexistindo dúvida objetiva sobre o recurso cabível, a utilização de via recursal inadequada impede o conhecimento do recurso, por caracterizar erro inescusável.

Assim, afigura-se inviável o conhecimento da apelação.

Por conseguinte, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o equívoco cometido pela parte recorrente não decorre de ambiguidade normativa, mas de manifesta inobservância da regra processual expressa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, por manifesta inadequação da via eleita.

Diante do não conhecimento do recurso, descabida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026